Tribunal: CARF
Processo: 10140.720012/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720012/2007-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENATO ALVES RIBEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.073, de 05 de fevereiro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado alterando o dispositivo analítico para
consignar o acolhimento parcial do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 254/258 apresentado em face do
acórdão no 2201-006.073, proferido na sessão de 5 de fevereiro de 2020, de fls. 244/251, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720012/2007-98
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de
Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de atualização cadastral ou outra finalidade,
não se presta a comprovar a área de preservação permanente.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF
No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a
súmula Carf no 122
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo, apurada
em procedimento de fiscalização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa
previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 91/110, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 75/83, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2004, acrescido de multa lançada e juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 02/06, através da qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício de 2004,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
1.388.179,54, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Umuarama", com
NIRF — Número do Imóvel na Receita Federal — 1.921.984-9, com área de 24.250,0
ha, localizado no município de Aquidauana/MS.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas à fl. 05. O fiscal autuante
relatou que o contribuinte regularmente intimado não comprovou a isenção relativa às
áreas do imóvel declaradas a título de preservação permanente e utilização limitada e
também deixou de comprovar mediante Laudo de Avaliação de imóvel o valor da terra
nua, razão pela qual esses itens da declaração foram glosados, conseqüentemente
lavrado o Auto de Infração para cobrança do imposto suplementar.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 8) e impugnou (fls. 23/31) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
3. O interessado apresentou impugnação, às fls. 21/29, alegando, em síntese, que:
3.1 Foi efetuado lançamento o suplementar pela não comprovação das áreas de
preservação permanente e utilização limitada, que foram glosadas e consideradas como
não utilizadas, refletindo no grau de utilização de 100% para 57,3%, com aplicação da
alíquota de cálculo conforme tabela progressiva da lei.
3.2 As informações prestadas na declaração do ITR, exercício de 2003 são verdadeiras e
conforme especificadas no Laudo Técnico;
3.3 As áreas de preservação permanente e utilização limitada foram informadas de
acordo com a Lei n° 9.393/96, art. 10 § 1° inciso II;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

3.4 O lançamento suplementar não poderia ter ocorrido, pois o imposto foi declarado e
pago conforme previsão legal, com exclusão das áreas de preservação permanente e
utilização limitada e sendo este o entendimento dos nossos Tribunais Superiores;
3.5 Transcreveu ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes para
justificar os argumentos expostos na impugnação;
3.6 Anexou aos autos, planta para comprovar a realidade do imóvel rural;
3.7 Requer, ainda, que:
a) O Laudo Técnico seja aceito para comprovação das áreas de preservação permanente
e reserva legal;
b) O Auto de Infração seja desconstituído, uma vez que se fundamenta no uso do solo,
diferentemente da realidade fática do imóvel;
c) Os juros de mora e a multa de ofício sejam cancelados;
d) Em não sendo aceitas as justificativas de defesa, seja efetuada a correta classificação
das áreas de preservação permanente e utilização limitada como áreas inaproveitáveis,
para atribuir ao imóvel o correto grau de utilização e alíquotas correspondentes;
e) Finalmente, solicita, encerramento e arquivamento do procedimento fiscalizatório.
4. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Preservação Permanente/Área de Reserva Legal. ADA
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato aqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
São cabíveis as cobranças da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA.
Considera se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2009 (fl. 89),
apresentou o recurso voluntário de fls. 91/110, alegando: a) necessidade de se
reconhecer a área de reserva legal e a de preservação permanente; b) revisão do grau de
utilização e c) não incidência dos juros e da multa.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 183/187 foram acolhidos para que fosse analisada:
contradição entre a conclusão e os fundamentos do Acórdão, uma vez que a conclusão deu
provimento ao recurso voluntário, mas no corpo do voto, analisou-se o questionamento do
contribuinte quanto à multa de ofício e incidência da taxa Selic.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720012/2007-98

Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse o ponto levantado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço parcialmente.
Da Contradição
De fato, quanto à alegada contradição, deve-se destacar que de fato há a
mencionada contradição, posto que o contribuinte requereu que fosse declarada a não incidência
da multa de ofício e dos juros à taxa Selic.
Especificamente quanto a este caso, foi dado provimento quanto ao mérito do
recurso apresentado e merece destaque o fato de que há matéria não impugnada, sobre a qual,
haverá multa de ofício e incidência da taxa Selic.
Sendo assim, acolho os embargos a fim de sanar a contradição para que o
dispositivo analítico passe a constar: Conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital